Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO VIA PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI No 11.419/2006. PARCEIRO ELETRÔNICO. ASTREINTES. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA POSTERIORMENTE. MULTA EXCLUÍDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora agravante, em face de decisão proferida pelo juízo de origem, que declarou a inexigibilidade da multa arbitrada em desfavor da agravante ao argumento de que a agravada não foi pessoalmente intimada para cumprir a obrigação imposta.
3. Sem contrarrazões (ID 71752372).
III. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da intimação do executado para cumprimento da obrigação por meio do sistema eletrônico, bem como se cabível a aplicação da multa fixada por descumprimento da obrigação.
IV. Razões de decidir
5. A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ocorre que o artigo 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o daquela Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
6. Sobre o tema, registre-se que, se a parte executada é patrocinada por advogado, todas as intimações que lhe são destinadas devem, primariamente, ser endereçadas ao seu patrono. Levando em conta a parceria existente entre o órgão judicial e a executada, sua intimação pessoal, quando necessária, é empreendida via sistema eletrônico.
7. Ocorre que, quanto aos parceiros eletrônicos cadastrados no sistema do TJDF as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o daquela Lei, dispensando a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O parágrafo 6o daquele artigo estabelece que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
8. Assim, em conformidade com o preceito legal, constata-se que a intimação para o parceiro eletrônico via PJe equivale à intimação pessoal, de modo que é suficiente para configurar a intimação pessoal da empresa ré na situação dos autos, não existindo a alegada afronta à Súmula 410 do STJ, sendo o caso dos presentes autos.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do valor da multa quando esta se torna exorbitante em relação à obrigação imposta, conforme precedente no AgInt no AREsp n. 2.461.631/SP.
10. Importante esclarecer que a parte da sentença que fixou a incidência da multa não transita em julgado. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II).
11. No julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".
12. Assim, considerando que o feito ainda se encontrava em fase de recurso, bem como que a obrigação foi cumprida pelo agravado, determino a exclusão da multa.
V. Dispositivo
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida sob a fundamentação apresentada.
14. Sem custas e honorários.

Tese de Julgamento: O artigo 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o daquela Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/2006, artigo 5o e 2o;
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.461.631/SP; Superior Tribunal de Justiça, Súmula no 410; Recurso Especial 1.333.988/SP.